Tribunal: TJSP
Processo: 0002604-10.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva foi comprovada pela prova oral e documental existente, houve tentativa de subtração com morte e recebimento de veículo produto de ilícito.
3-) O conjunto probatório, no entanto, não foi suficiente para apontar os apelantes como os autores dos delitos de latrocínio e receptação.
4-) Há dúvidas de suas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva foi comprovada pela prova oral e documental existente, houve tentativa de subtração com morte e recebimento de veículo produto de ilícito.
3-) O conjunto probatório, no entanto, não foi suficiente para apontar os apelantes como os autores dos delitos de latrocínio e receptação.
4-) Há dúvidas de suas participações nos crimes, logo, a melhor solução é a absolvição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000751891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002604-10.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JONATHAN CAÍQUE DA SILVA e
MATEUS COSTA SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3421
Apelação Criminal no 0002604-10.2017.8.26.0366
Comarca: 2a Vara de Mongaguá
Juiz de Direito: doutor Bruno Nascimento Troccoli
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Jonathan Caíque da Silva e Mateus Costa Santos
Corréu: Magno Castor Dourado
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva foi comprovada pela prova oral e documental existente,
houve tentativa de subtração com morte e recebimento de veículo produto de ilícito.
3-) O conjunto probatório, no entanto, não foi suficiente para apontar os apelantes
como os autores dos delitos de latrocínio e receptação.
4-) Há dúvidas de suas participações nos crimes, logo, a melhor solução é a absolvição.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 434/435
Os apelados, Mateus (18 anos de idade – fls. 163) e Jonathan, 20 anos de idade,
além de Magno, que não foi processado nestes autos, por estar em lugar incerto e não sabido,
foram denunciados como incursos no art. 157, "caput", c/c § 3o, segunda parte, c/c art. 29 e
art. 180 do Código Penal tudo c/c o art. 69 do Estatuto Repressivo, porque em 15.5.2017,
por volta das 10:38 horas, na Rua João Fanqueira, 91, Balneário Itaóca, Mongaguá, tentaram
subtrair, para eles, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, em concurso, valores em espécie de G. P., proprietário
de um estabelecimento comercial, sabendo que a vítima estava em serviço de transporte de
valores, para casa de sua mãe, M. M. F. G., no trajeto supermercado até a residência da
genitora, ademais, conduziram, em proveito próprio, veículo que sabiam ser produto de crime,
um Hyundai/HB 20, roubado na cidade de Praia Grande, que ostentava placas produto de roubo
ocorrido na cidade de São Vicente. Assim que o ofendido saiu do carro, Mateus saiu do outro
automotor, enquanto os demais permaneceram no veículo, para garantir êxito na prática ilícita.
Munido de arma de fogo, abordou a vítima e exigiu a entrega do dinheiro, entretanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
ofendido tentou escapar, sendo atingido por um disparo efetuado por Mateus, que causou
sua morte. Ele saiu de lá e voltou, exigindo que M. entregasse os valores trazidos por seu
filho, ela disse não saber do dinheiro, em seguida, Mateus saiu do imóvel.
Determinou-se o desmembramento quanto a Magno (fls. 296), sendo que estava
em lugar incerto e não sabido (fls. 265).
Nas razões de apelação ministeriais foi sustentado que deve haver a condenação
dos apelados (fls. 463/471).
Contrarrazões a fls. 475/480 e 483/490, para manutenção da r. sentença.
Não há notícia de recurso interpostos pelas doutas Defesas.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento parcial do
apelo, para condenar-se Mateus, sugerindo a pena a ser fixada, com decreto de sua prisão
preventiva (fls. 507/517).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, subsiste a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi provada pelos boletins de ocorrência de fls. 6/10,
26/29 e 35, auto de entrega de fls. 37/38, laudo do local de fls. 62/69, laudo necroscópico de
fls. 73/76 e prova produzida em Juízo, tentou-se a subtração de bens, com óbito da vítima, além
de se obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, com ciência da origem ilícita.
A autoria é duvidosa.
A perda de uma vida humana é dolorosa, principalmente para uma mãe. É uma
agonia difícil de ser descrita. Deseja-se, pois, a todo custo, responsabilizar quem tirou-lhe uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pessoa tão querida.
De outro lado, existem princípios importantes para a convivência em sociedade. A
sanção penal não se lastreia na vingança e, sim, no devido processo legal, com um princípio
primordial, a presunção de inocência.
Deve-se, pois, avaliar os elementos informativos e as provas para verificar se
alguém é culpado nos eventos criminosos, latrocínio e receptação.
F. indicou Mateus como seu conhecido do baile "Funk Caieiras", ele disse que por
volta de 15.5.2017 estava entocado em Mongaguá, após ter realizado uma "fita" (fls. 102).
Na fase investigativa, Mateus negou ter participado do crime. Não esteve na
data dos fatos no lcoal, estava em casa. Conhece Jonathan, porém, desconhece Franciele e
Magno. Não sabe se Jonathan teve participação no delito (fls. 163).
Em Juízo, novamente, disse ser inocente. Não sabia do boletim de ocorrência.
Passado algum tempo, sua mãe disse-lhe a respeito dele. No dia do crime, estava numa festa,
com seus amigos, no bairro onde mora (a festa era de "Careca", seu amigo). Foi até 12 horas do
dia seguinte. Jonathan estava na festa e ficou com ele o tempo todo. Havia muita gente da
comunidade lá. Foi no Solemar, em Praia Grande. Magno não estava na festa. Conhece-o desde
pequeno, estudo com ele. Nunca saiu com Jonathan e Magno. Não sabe dirigir carro e não viu
o HB20. Não conhecia as vítimas do feito de Praia Grande, não se envolveu nesse lugar em
caso semelhante.
Jonathan, 20 anos, afirmou ser inocente. Contou que, nesse dia, 15 de maio, tinha
pouco tempo na rua, pois havia saído da fundação Casa. Estava trabalhando como barbeiro e
não fazia mais nada de ilícito. Estava com mais um amigo e tinha ido numa festa, no jardim
Solemar. Ficaram ali até cerca de 21h ou 22h. Saiu, comprou bebida e voltou. Saiu da festa por
volta de 7h/8h do outro dia. Era uma festa de colegas, do "Careca". Mateus estava lá na festa.
Ficou com Mateus o tempo inteiro. Não conhece o HB20. Conhece Magno, que é colega de
vista. Mateus, estudou com ele e conhece há mais tempo. Afirmou que Magno está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
processado por outro fato, juntamente com ele e Mateus, por um fato ocorrido na Praia Grande.
Não conhecia as vítimas. A pena foi de 08 anos. Afirmou que não tem câmera no local. Não
sabe o endereço preciso de "Careca".
As negativas não são inverossímeis.
Mag. M. F. estava saindo de sua residência com o seu filho quando parou um
carro de cor escura e dele desceu, da porta do passageiro, um rapaz com uma arma na mão,
anunciando o assalto e exigindo o dinheiro. O outro chegou a sair do carro, mas ficou de longe.
Diante disso seu filho disse para que ela corresse para dentro de casa. Ele correu também, na
frente dela, mas caiu no chão, não sabe o porquê. Acredita que ele possa ter desmaiado, pois
tinha muitos desmaios. Na sequência, o sujeito apontou a arma para o seu filho. Disse: "meu
filho não", quando então ele disparou contra seu filho, quando ele estava caído e de costas. Ele
lutou com o assassino. Chegou a sair de si e acha que eles entraram em luta corporal, antes dele
cair no chão, pois viu marcas de sangue nas paredes. Na sequência do disparo, ela entrou na
casa e o rapaz voltou em direção à residência perguntando: "cadê o dinheiro, cadê o dinheiro?".
Disse que não tinha e que precisava de um médico. Diante disso, o rapaz saiu. Na delegacia foi
chamada para fazer um reconhecimento pessoalmente quando então reconheceu Mateus
como sendo o autor do disparo. O outro não reconheceu. Seu filho caiu entre a área e a porta.
Ele atirou no seu filho de dentro do quintal. Não se recorda da arma. Somente viu um disparo.
Depois largaram o veículo, pois o carro que utilizaram ficou abandonado no local próximo. O
dinheiro ficava sempre na sua casa. Era uma segunda-feira. Era de praxe dele deixar o dinheiro
dele na casa dela e toda segunda ia até lá pegar. O dinheiro estava num saco. Ele chegou a
jogar o dinheiro e o saco caiu no quintal, mas o sujeito não viu. Recorda-se de ter visto
fotografias e não se recorda de ter reconhecido pelas fotografias, mas tão somente
pessoalmente. Não reconheceu a foto de Jonathan. Sobre o reconhecimento em juízo,
apontou para Jonathan como sendo a pessoa que, pelo que acha, foi quem efetuou os
disparos. Disse que ele é a mesma pessoa que ela viu na delegacia. Afirmou que o sujeito
que disparou tinha uma mancha do lado esquerdo da testa, o que não foi identificado em
juízo em nenhum dos dois.
No distrito, em 18.5.2017, por fotografia, a mãe da vítima indicou Mateus como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
invadiu sua casa, munido de arma e, além disso, efetuou o disparo contra Gérsio, saiu e
retornou perguntando do dinheiro. Isso foi feito com presteza e segurança (fls. 57).
Mais tarde, em 26.9.2017, novamente, pessoalmente, apontou para Mateus como
quem anunciou o roubo e, munido de arma, acabou por desferir disparo em direção a seu filho,
que faleceu (fls. 159). Colocou-se a fotografia das 3 pessoas que estavam no momento daquele
ato (fls. 160).
Sem desmerecer seu sofrimento, a mãe da vítima, na delegacia, apontou para
Mateus, por foto e pessoalmente, não reconheceu outra pessoa. Em contraditório,
apontou para Jonathan, sendo ele que efetuou os disparos, não reconhecendo sua foto na
polícia.
As contradições são importantes e causam dubiedade de quem efetivamente
participou do latrocínio e, consequentemente, da receptação.
M. A. de L. declarou que estava na sala da residência, passando roupa quando
então Gérsio entrou e cumprimentou-lhe. Na sequência, logo saiu e a mãe dele, Mag,, saiu com
ele em direção à rua. Depois ouviu uma gritaria. Em seguida ouviu ela dizendo: "não, não, meu
filho não" e a cachorra começou a avançar. Pensou que havia entrado algum cachorro na casa,
quando então ouviu um isparo. Na sequência, Mag. entrou, quando então viu o sujeito com
uma arma na mão, meio que entrando na sala, perguntando "cadê o dinheiro". Depois ele se
afastou e foi embora. Afirmou que Mag. estava nervosa. Quando saiu e chegou na porta, viu a
vítima jogada no chão. O rapaz entrou pelo portão e praticou o ato dentro da residência. Disse
que Mag. contou que o sujeito dizia "cadê o dinheiro, cadê o dinheiro". Ouviu somente um tiro.
Relatou que primeiro Gérsio caiu e depois veio o tiro. Não sabe se o rapaz, autor do disparo,
estava sozinho. Não chegou a ver o rosto do sujeito. O rapaz era bem moreno, mas não negro.
Só viu a mão. A arma era prateada. Contou que, diferente do que teria dito na delegacia, não
viu o rosto do sujeito. Sabe que ele estava de boné azul, mas não viu o rosto dele. Não
reconhece nenhum dos réus, em juízo, pois não os viu no momento dos fatos.
M. A. de L., 27.9.2017, não pôde identificar o trio, Mateus, Jonathan e Magno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
porque tudo foi muito rápido. A cor de pele de Mateus era parecida com o autor (fls. 178).
A testemunha não pôde auxiliar para descobrir a autoria dos delitos, até mesmo
salientou que, diverso do dito antes, não reparou no rosto de quem ingressou no imóvel.
Alexandre, policial civil, contou que o policial Rogério foi quem atuou mais
concretamente nas investigações. No dia dos fatos ficaram sabendo do ocorrido. Foram até o
local onde ainda estava o corpo da vítima, que estava no chão, próximo à garagem, no quintal,
bem perto da porta de entrada da sala, com um tiro nas costas. Apurou com a genitora da
vítima, que ele era proprietário de um mercado e, por costume, na parte da manhã, vinha trazer
o dinheiro e guardar na casa da mãe. No dia dos fatos estava fazendo a mesma coisa. Desceu
do carro, quando um carro de cor cinza escuro chegou e desceu um indivíduo com uma arma
de fogo. A vítima tentou correr quando foi alvejada nas costas. O sujeito ainda entrou na sala
perguntando "cadê o dinheiro". Tudo isso apurou em contato com as testemunhas, em especial,
com a mãe. Duas quadras depois o carro foi abandonado. O carro estava com placas clonadas.
O carro original estava com queixa de roubo em Praia Grande. Após isso, foram atrás de
imagens e obtiveram algumas filmagens e notaram que o carro cinza estava juntamente com
um branco, seguindo a vítima. Na sequência, apresentaram um álbum fotográfico para a
vítima quando ela reconheceu Mateus como sendo um dos autores do delito, mais
precisamente aquele que realizou o disparo. Após, fizeram diligências para localização da
Mateus. Obtiveram informações posteriores, anônimas, de mais de uma pessoa, mas que
não quiseram se identificar, mesmo como testemunhas protegidas, de que Mateus agia em
conluio com Jonathan e Magno e eles, posteriormente ao latrocínio, praticaram uma outra
tentativa neste sentido, cuja vítima (comerciante de jóias) foi alvejada. Teriam sido
reconhecidos por este crime. Afirmou que ele ouviu comentários de que eles contavam que
haviam "feito" um latrocínio em Mongaguá. Esses comentários apontavam que os três
agiam sempre juntos e que a arma seria de Jonathan. Não localizaram Jonathan e Magno.
Meses depois, Mateus foi preso no bairro caieiras num tráfico e porte de arma. Ele estava preso
na delegacia sede de Praia Grande, quando então chamaram a testemunha mãe da vítima. Na
delegacia foi realizado um reconhecimento pessoal, quando ele foi reconhecido sem
sombra de dúvida. Ele negou os fatos. Jonathan e Magno, até onde investigou, constavam
como investigados. Posteriormente, tiveram novas diligências, pelo que o Policial Rogério e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Dr. Ruy estariam mais a par da situação. Disse que presenciou o reconhecimento feito pela
vítima quanto à pessoa de Mateus. O reconhecimento fotográfico foi que deu início à
persecução contra Mateus. Também esteve no momento do reconhecido pessoal feito pela
testemunha, que se mostrou convicta. Disse que Mateus havia sido detido em Mongaguá por
prática de roubo, antes do latrocínio tratado neste processo, quando então passaram a ter a foto
de Mateus.
Rogério, policial civil, recebeu notícia do crime e foi ao local. Lá encontrou a
vítima baleada nas costas. Conseguiu a identificação de fotos de suspeitos. Mostraram as
fotos para mãe da vítima, que reconheceu Mateus. Por câmera de monitoramento,
apuraram que a vítima foi seguida por dois veículos, um deles um HB 20. Deste último,
Mateus teria desembarcado. Por informações obtidas nas imediações ouviu de vários
populares que eles estariam comemorando com orgulho o latrocínio e diziam: "reagiu 'nóis'
mata mesmo". Esses comentários davam conta de Jonathan e Magno teriam atuado juntamente
com Mateus e a arma de seria de Jonathan. Não localizaram a arma. Além disso, Jonathan
está ligado ao caso porque eles, juntos, haviam cometido um outro crime com o mesmo
"modus operandi" em Praia Grande. Pelo que se recorda foi colhido o reconhecimento
fotográfico, sem reconhecimento pessoal. Contou que na filmagem foi possível notar que
havia três indivíduos no carro e Mateus estava no carona. Deu para notar que, no
momento em que a vítima entrou em luta corporal, o motorista e o sujeito que estava
atrás, esboçaram sair do carro, mas logo retornaram depois que Mateus voltou para o
veículo. O carro andou alguns metros e parou novamente. Dele saiu Mateus que retornou
à casa, o que depois ficou sabendo, pelo que disse a vítima, que ele voltou para exigir o
dinheiro. Disse que pela filmagem deu para ver que os sujeitos eram magros e de estatura
mediana.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam os apelantes,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos
atos em favor da segurança pública. Não se deve esquecer, porém, que investigaram o
latrocínio, não são testemunhas presenciais.
No caso, nada obstante, existem algumas peculiaridades que dificultam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
decreto condenatório, quais sejam, a mãe da vítima não renovou o reconhecimento
fotográfico e pessoal feito na polícia; os comentários sobre eventual comemoração, sem
alguém para atestá-lo, ou algum documento nesse sentido, é de difícil constatação; os dois
recorrentes não confirmaram a prática delitiva, tampouco estavam com o instrumento do
delito, arma de fogo, certo que o carro foi abandonado; por fim, nas imagens
mencionadas não se tem exata noção de quem tenha praticado os atos no latrocínio (fls.
89/95).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Acrescente-se que o veículo HB20 foi abandonado, logo, não estava na posse
de alguém, direta ou indireta, dificultando mais ainda relacionar os apelantes à
receptação.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Havendo dúvida quanto à realização das condutas delitivas, a absolvição é de
rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada
como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza
plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato
existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido
com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo”
(RJDTACRIM 22/395). O dispositivo legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art.
386 do CPP, que prevê a absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação,
não foi revogado pelo art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida
razoável sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo
constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva
transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença
condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei
somente atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente provados no
processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A dúvida sobre
qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com fundamento no art. 386,
VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de Romeu Pires de Campos
Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno Cláudio Fragoso (Sentença
criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p.
123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de prova
acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São Paulo -
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg. 13.12.2016) e
AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg. 25.11.2014.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.